Tribunal: TCU
Processo: 008.008/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3119/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.008/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jessica Porto Faria de Paula (XXX.935.420-XX); Joao Henrique Zucco Viesi (XXX.514.319-XX); Jonathan Cirino Martins dos Santos (XXX.533.300-XX); Jonathan Koch Goulart (XXX.812.390-XX); Jose Fransual Leal Costa (XXX.834.850-XX); Juciela Keller dos Santos (XXX.862.670-XX); Kamila Reis Kozminski (XXX.107.790-XX); Karine Serpa Silva (XXX.504.650-XX); Laressa Ferraz (XXX.806.750-XX); Larissa Jantsch (XXX.135.360-XX). 1.2. Órgão: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.